Tribunal: TJBA
Processo: 0041770-14.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0041770-14.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF Advogado(s): MARCELO BRAGA DE ANDRADE, FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT ANNA APELADO: JOSE NIVALDO DE OLIVEIRA Advogado(s):PATRICIA DIAS FERREIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Alega que o Acórdão foi omisso pelo fato de ter deixado de analisar a questão da obrigatoriedade de devolução, por parte do autor/executado, dos valores recebidos em sede de tutela antecipada. 2 - Cotejando os fundamentos dos presentes Embargos de Declaração, observa-se que o acórdão embargado não apresenta quaisquer dos vícios previstos no supramencionado dispositivo legal. 3 - O acórdão que julgou o Recurso de Apelação claramente apreciou as teses defensivas da Embargante, sendo a pretensão da Recorrente, em verdade, de obter reforma do julgado por via horizontal, e não através do recurso próprio, posto que, não se pode confundir ausência de fundamentação/omissão, com motivação contrária aos interesses do Embargante. 4 - A pretensão de rediscussão da matéria objeto de julgamento na via dos embargos de declaração configura violação às suas hipóteses de cabimento, não sendo o recurso destinado a obter provimento de reforma de mérito do conteúdo decidido anteriormente, pelo que se impõe a sua rejeição. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na apelação Cível nº 0041770-14.2007.8.05.0001, em que figuram como Embargante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (CAPEF) e Embargado JOSÉ NIVALDO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeito modificativo, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA mr22